Tribunal: STF
Processo: ARE 1276732
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (pág. 407 do doc. eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação aos arts. 5°, LVII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, admite-se o recurso extraordinário apenas contra decisão de única ou última instância. 
    No presente caso, contudo, constata-se que não foram esgotadas as vias recursais ordinárias, uma vez que ainda seria cabível recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário. Incide, no caso, portanto, a Súmula 281 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada"). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator